Tribunal: TJES
Processo: 5010985-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010985-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO LOPES MARTINS IZOTON
RECORRIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010985-66.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
THIAGO LOPES MARTINS IZOTON

RECORRIDO:
MM TURISMO E VIAGEM

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. PANDEMIA. CRÉDITO OFERECIDO. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS COM CRÉDITO. DEMORA E DESENCONTROS NO REEMBOLSO DA PASSAGEM AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por THIAGO LOPES MARTINS IZOTON em face de MM TURISMO E VIAGEM

Em síntese, narra a parte autora que ter adquirido junto à parte requerida, em novembro de 2019, uma passagem aérea com destino a Paris no valor de R$2.388,88, com a partida programada para 08/06/2020 e retorno para 25/06/2020. Ocorre que, em razão da pandemia, a requerida cancelou a passagem e gerou um crédito para o autor.

Com o crédito fornecido e o complemento de R$412,16, o consumidor adquiriu um voo de São Paulo à Madrid, partindo em 12/02/2022 e regressando 03/03/2022. Entretanto, em dezembro de 2021 foi informado pela requerida que sua passagem foi novamente cancelada, sendo restituído apenas o crédito para posterior utilização.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a obrigação de fornecer o voo original, com destino a Paris, dano material referente ao complemento pago para o agendamento de seu voo à Madrid e danos morais. Subsidiariamente, pugnou por danos materiais no valor de R$11.570,47, valor que sustenta ser necessário para custear uma viagem a seu destino de preferência na cotação média de mercado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, torno definitiva a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de CONDENAR a ré ao pagamento de 2.801,04, a título de danos materiais, corrigido pelo INPC da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7525975, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, pela nulidade da sentença, por esta ser
extra petita.
No mérito, sustenta que não ocorreu a novação, portanto faz jus a receber as passagens para Paris ou o valor de mercado destas. Assim, requer a reforma da sentença e o total provimento dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Ensina o princípio da congruência que o Juiz deverá decidir nos limites do que foi proposto (arts. 141 e 492 do CPC), não sendo cabível sentença com natureza diversa da constante na inicial, sendo caracterizada sentença ultra ou extra petita. Portanto, se o Juiz assim o fizer, poderá violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
In casu
, vislumbro que o juiz sentenciante se ateve à lide, uma vez que o recorrente, alternativamente, requereu a condenação em danos materiais. Assim, rejeitada a preliminar.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de passagens para Paris fornecidas pela requerida ou o valor equivalente a passagens para o mesmo destino.

De início, cabe salientar que as Leis 14.046/2020 e 14.034/2020 tratam especificamente sobre as medidas emergenciais a serem tomadas pelos fornecedores durante a pandemia da covid-19, sendo a segunda específica para as situações referentes ao transporte aéreo.

Nesse sentido, o art. 2º da Lei 14.046/2020 é claro em seu texto ao informar que, desde que disponibilizado crédito ao consumidor para abatimento em outra compra, não é necessário o ressarcimento da passagem cancelada:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19,
o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem
: (Redação dada pela Lei nº 14.390, de 2022)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II -
a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
(g.n.)

No parágrafo sexto da referida lei, ainda, o legislador deixa claro que, oferecida alguma das alternativas contidas nos incisos I e II do artigo supracitado, não será de obrigação do fornecedor o reembolso:

§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária
deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer
a remarcação dos serviços ou
a disponibilização de crédito
a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo [...] (g.n.)

É importante salientar que o art. 3º, §1º, da Lei 14.034/2020 discorre em igual sentido, afirmando que:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1º
Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento
. (g.n.)

No entanto, o art. 2º, §1º, da Lei 14.046/2020 é claro em seu texto ao informar que, embora em caso de adiamentos ou cancelamentos das passagens as empresas não sejam obrigadas a reembolsar o consumidor, as operações contidas no caput do artigo, como a disponibilização de crédito, devem ser feitas sem custos adicionais.

É importante salientar que o art. 3º, §2º, da Lei 14.034/2020 discorre em igual sentido, afirmando que:

§ 2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea,
sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado
. (g.n.)

Apurando os conjunto fático-probatório dos autos, considerada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), frente à hipossuficiência e verossimilhança das alegações dos recorridos
,
resta claro que a recorrida, em relação às passagens da primeira viagem, com destino a Paris, cumpriu com o que a leis determinava, oferecendo o crédito no valor das passagens para o recorrente.

Em relação a suposta obrigação da requerida em fornecer o valor de mercado de passagens aéreas para Paris, compartilho do entendimento do juízo singular de que ocorreu a novação no momento em que o recorrente adquiriu novas passagens com o crédito fornecido sob os ditames da Lei 14.046/2021 e que o dano material é medido pelo decréscimo patrimonial sofrido pela parte. Portanto, não há o que se falar em indenização por danos materiais no valor pedido pelo autor, tampouco no cumprimento da oferta inicial

Isso posto, entendo como correta a sentença no que tange o valor arbitrado a título de danos materiais.

Em relação ao pedido pelo reconhecimento de danos morais, é patente que essa discussão não se relaciona unicamente com o cancelamento das passagens, mas principalmente pela demora na resolução do problema e pelos desencontros ocorridos nas tentativas de reembolso das passagens pelo recorrente.

Isso é perceptível ao analisar que houve negativa de reembolso por parte da recorrida. Dessa forma, precisou percorrer longo caminho na esfera administrativa, tratando o assunto diretamente com a empresa, não conseguindo resolver seus embaraços e necessitando acionar o judiciário.

A falha na prestação do serviço é o fato gerador do dano moral, e não o cancelamento ou adiamento, principalmente no que se refere a demora em realizar o reembolso requerido pelo consumidor, o que faz incidir o art. 14 do CDC, invocando a responsabilidade objetiva das recorridas em reparar os danos sofridos pela demora em atender a demanda do recorrente.

Sob a luz dessa interpretação, fica claro que no caso em análise não há de ser aplicado o art. 5º da Lei 14.046/2020, devendo serem reconhecidos os danos morais, uma vez que não se trata de mero aborrecimento, mas de acontecimentos que afetam a tranquilidade psíquica do consumidor, principalmente se levarmos em conta a sua idade avançada e o prolongado caminho percorrido para que pudesse receber o valor devido de sua passagem aérea.

Nesse sentido, é imperioso notar que a indenização por danos morais não pode acarretar em enriquecimento ilícito para a parte beneficiária. O
quantum
indenizatório, portanto, deve observar atentamente à proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não seja desproporcional ao fato em análise.

Sendo assim, entendo como correto reformar a sentença em análise e condenar a recorrida a indenizar a parte recorrente no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), referente aos danos morais sofridos por esta.

A requerida em ID. nº 8071970 pede pela suspensão destes autos sob a justificativa de estar em recuperação judicial.

Entretanto, entendo que não há óbice à continuação do feito em fase de conhecimento, uma vez que o art.6° da Lei n° 11.101/2005 aplica-se apenas para execuções.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para
CONDENAR
a parte recorrida a reparar os danos morais sofridos pela parte recorrente no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)